Tribunal: TJDFT
Processo: 0732678-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732678-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRLENE LOPES DE ANDRADE AGRAVADO: PATTERSON PEIRO RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIRLENE LOPES DE ANDRADE em face da decisão proferida nos autos da execução n.o 0027226-69.2004.8.07.0001, que não acolheu sua impugnação atinente à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família (Id 204352697 – origem). Argumenta que o imóvel constrito é o único bem lhe pertence, devendo ser considerado bem de família conforme Lei n.o 8.009/1990, sendo impenhorável. Expõe ter comprovado documentalmente que possui apenas este imóvel, alienado à Caixa Econômica Federal, alugado a terceiro desde 26/11/2021, por R$ 1.200,00 mensais, cuja renda utiliza para adimplir as parcelas do financiamento e manter sua subsistência em relação à sua atual moradia, porquanto aufere renda limitada. Assevera que a locação do bem não o desconfigura como bem de família, não havendo comprovação pelo exequente da existência de outro imóvel de sua propriedade ou de que a renda obtida com a locação não é utilizada para sua subsistência. Colaciona jurisprudência. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ante a determinação de leilão do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora. Preparo recolhido (id 62579957/62579958). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de designação de data para leilão do imóvel, sob pena de prejudicar a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, acaso procedente no exame de mérito pela Turma, tendo em vista que a controvérsia recursal reside exatamente sobre a impenhorabilidade do bem. Dessa forma, mais prudente se mostra aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da penhorabilidade ou não do referido imóvel constrito. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora